Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-77.2018.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000616-77.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIVANETE FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 990.008.659-72 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), TEOFILO DE SOUZA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONVERSÃO EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – AQUISIÇÃO DE POSSE DE NÃO PROPRIETÁRIO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SOMA DE POSSES – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tentativa de conversão da modalidade de usucapião ordinária em extraordinária apenas em sede recursal configura inovação vedada, representando alteração da causa de pedir após a estabilização da demanda (arts. 329, II, e 492, CPC). O princípio da fungibilidade não autoriza modificação dos fundamentos da ação quando a matéria não foi debatida no curso do processo.

A usucapião ordinária (art. 1.242, CC) exige justo título e boa-fé. Ausentes tais requisitos quando a parte adquire posse de quem não é proprietário registral, com inequívoca ciência dessa circunstância. O contrato particular celebrado por mero possuidor não se qualifica como justo título.

A soma de posses (art. 1.243, CC) pressupõe que todos os possuidores tenham exercido posse qualificada com justo título e boa-fé. Demonstrado que toda a cadeia possessória tinha ciência de que se tratava de transmissão de mera posse, persiste a ausência dos requisitos legais.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000616-77.2018.8.11.0093

APELANTE:
LIVANETE FRANCISCA VIEIRA

APELADO:
TEÓFILO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIVANETE FRANCISCA VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, subscrita pelo Juiz de Direito
Humberto Resende Costa
, nos autos do processo 0000616-77.2018.8.11.0093, que julgou improcedente ação de usucapião ordinário rural ajuizada em face de
TEÓFILO DE SOUZA
.

Em suas razões recursais (Id. 343823891), a apelante sustenta que o juízo de origem teria desconsiderado a possibilidade de conversão da modalidade de usucapião ordinária em extraordinária, com base no princípio da fungibilidade.

Argumenta que a posse deve ser somada à dos antecessores, nos termos do art. 1.243 do Código Civil, totalizando mais de 30 (trinta) anos.

Defende que o contexto histórico da colonização da região, com o abandono das terras pelos colonizadores japoneses na década de 1970, justificaria o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Alega ter comprovado o
animus domini
mediante pagamento de ITR, realização de cadastro ambiental rural (CAR), georreferenciamento e benfeitorias no imóvel.

Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a usucapião extraordinária, subsidiariamente formulando prequestionamento dos arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil.

Nas contrarrazões Id. 343823894, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial do réu revel, pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que restaram ausentes os requisitos do justo título e da boa-fé, pois a apelante tinha inequívoca ciência de que adquiria direitos de quem não era proprietário registral.

Quanto à usucapião especial rural, reitera que a própria apelante reconheceu não possuir moradia fixa no imóvel, não exercer atividade produtiva e não fazer cultivo familiar.

Relativamente ao pedido de conversão em usucapião extraordinária, argumenta tratar-se de inovação recursal vedada, pois representa alteração da causa de pedir após a estabilização da demanda, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade.

Colaciona jurisprudência do TJMT no sentido de que a tentativa de enquadramento do pedido em outras modalidades de usucapião apenas em segunda instância configura inovação recursal.

Requer o não conhecimento da tese de conversão e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Dispensada do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. 344004866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Livanete Francisca Vieira contra sentença do Juiz de Direito Humberto Resende Costa, da Vara Única de Feliz Natal/MT, nos autos 0000616-77.2018.8.11.0093, que julgou improcedente ação de usucapião ordinária rural movida contra Teófilo de Souza.

A apelante requer a conversão da usucapião ordinária em extraordinário, com base no princípio da fungibilidade. Sustenta que a soma das posses, conforme art. 1.243 do Código Civil, totaliza mais de 30 anos. Invoca o contexto histórico de abandono das terras pelos colonizadores japoneses na década de 1970. Alega comprovação do
animus domini
mediante pagamento de ITR, CAR, georreferenciamento e benfeitorias. Pleiteia efeito suspensivo, reforma da sentença para reconhecimento da usucapião extraordinária e prequestiona os arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo: 0000616-77.2018.8.11.0093.
AUTORA: LIVANETE FRANCISCA VIEIRA
RÉU: TEOFILO DE SOUZA

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de
ação de usucapião ordinário de imóvel rural
ajuizada por
LIVANETE FRANCISCA VIEIRA
em face de
TEÓFILO DE SOUZA
, com vistas à aquisição, por usucapião, de propriedade rural com área de 25 hectares, consistente no lote 69, da Gleba Rio Ferro, do Município de Feliz Natal/MT, matrícula n.º 11.496, do RGI da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Contestação apresentada pela Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial do réu revel citado por edital (id 111986028).

Réplica no id 152014042.

Todos os confrontantes foram intimados, assim como as Fazendas Públicas, as quais informaram não ter interesse em intervir no feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela não intervenção.

Decisão saneadora no id 166983021, com a fixação dos pontos controvertidos; o estabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova; e a intimação das partes para especificarem as provas a produzir.

Decisão no id 181715048, deferindo a produção de prova oral.

Termo de audiência de instrução e julgamento lançado no id 192158415, contando com a oitiva do depoimento pessoal da autora bem como das testemunhas por ela arroladas, Paulinho Yamashita e Raimundo Danieli. Na mesma oportunidade, este juízo deu por encerrada a fase instrutória e abriu prazo para a apresentação de alegações finais, cujas peças estão nos ids 194702408 e 201061123.

É o breve relatório. Decide-se.

Narra a autora, na exordial, que desde 2010 é possuidora de uma área com 25 hectares, denominada lote 69, da Gleba Rio Ferro, área rural de Feliz Natal/MT, matriculado no RGI de Cuiabá/MT sob o n.º 11496, a fl. 059 do livro 3-N, adquirido de Jairo Kortz e Iria Dasson Kortz, que por sua vez, adquiriram o bem de Raimundo Danieli, em 2004, totalizando, assim, a posse mansa e pacífica por prazo superior a 20 (vinte) anos.

Nesse contexto, pretende a aquisição originária da propriedade por meio do usucapião ordinário rural.

Tratando-se de ação de usucapião ordinário é ônus da parte autora provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono sobre o imóvel usucapiendo, com justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido, isto é, 10 (dez) anos, conforme previsão legal do art. 1.242 do CC:

“[...] Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos [...]".

Da leitura do art. 1.242, “caput”, do Código Civil, tem-se que os requisitos necessários ao usucapião ordinário de bem imóvel são: (a) a posse “ad usucapionem”, classificada como aquela exercida com ânimo de dono e capaz de deferir ao seu titular a prescrição aquisitiva da coisa gerando o seu domínio; (b) a inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; (c) o justo título, compreendendo-se como tal o documento potencialmente hábil a transferir a propriedade ou outros direitos reais, mas que não o fez por padecer de algum vício formal ou material; (d) a boa-fé, ou seja, a ausência de ciência de qualquer situação que poderia viciar a posse do requerente; e (e) o lapso temporal decenário.

A posse “ad usucapionem” conjuga os requisitos da continuidade (a posse não pode sofrer interrupções); da incontestabilidade e da pacificidade (inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica); e do “animus domini” (o possuidor deve agir como se dono fosse).

No caso dos autos não se observa o preenchimento desses
requisitos cumulativos
necessários à aquisição da propriedade por usucapião ordinário, já que o contrato particular de compra e venda não se prestaria, em tese, a transferir a propriedade do imóvel à autora, pois foi celebrado por quem detinha apenas a posse do imóvel usucapiendo, conforme reconhece a própria requerente em seu depoimento pessoal, o que é também ratificado pelo depoimento da testemunha Raimundo Danieli (posseiro anterior do bem; que afirma ter vendido sua posse para Jairo; que, por sua vez, teria vendido seu direito de posse para a autora, de modo a confirmar que a postulante tinha ciência de que estava comprando um imóvel de alguém que era apenas possuidor do bem, mas não legítimo proprietário). Nesse sentido, restam ausentes os requisitos do justo título e da boa-fé.

Por outro lado, apenas como reforço argumentativo, cumpre assentar que para a configuração do usucapião especial rural, a legislação exige a comprovação de posse contínua e incontestada durante lapso temporal de no mínimo 05 (cinco) anos, desde que o imóvel não tenha mais de 50 hectares e
tenha se tornado produtivo através do trabalho do possuidor, além de ser sua residência e ele não ter nenhum outro imóvel urbano ou rural
, conforme preceitua o artigo 1.239 do CC/02, “in verbis”:

“[...] Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade [...]”.

Portanto, o usucapião especial rural exige a demonstração da posse contínua, pacífica e com ânimo de dono sobre a área usucapienda, limitada a 50 hectares, pelo prazo mínimo de cinco anos,
bem como a comprovação de uso do bem como moradia e da produtividade da terra por trabalho próprio ou de sua família
. Ocorre que,
na situação vertente, a própria autora, em seu depoimento pessoal, reconhece que não tem moradia no lote 69 nem exerce atividade produtiva sobre ele, restringindo-se a promover a respectiva limpeza, de forma que ausentes também os requisitos cumulativos necessários para a configuração do usucapião especial rural
. Para melhor elucidar essas questões, seguem os principais trechos dos depoimentos colhidos durante a AIJ.

Afirma a autora, em seu depoimento pessoal, que
adquiriu o direito de posse sobre o bem (lote 69) junto ao Sr. Jairo, por meio de contrato particular
, com firma reconhecida em Cartório; que o possuidor anterior era o Sr. Raimundo; que não conhece o proprietário registral, Teófilo; que desde a aquisição entrou na posse do imóvel; que cuida do bem;
que limpa a área
; que nesse lote tem uma pequena casa de madeira, contando com energia elétrica;
que nunca pagou ITR; que ninguém nunca morou no local
; que a metragem é 23 hectares; que o pagamento pela compra da posse se deu em troca de prestação de serviço (máquina de esteira) por seu marido em favor do anterior possuidor; que nunca houve questionamento da posse, nem por Jairo nem por Raimundo nem por Teófilo (proprietário registral);
que não fazem nenhum cultivo familiar no bem
.

Afirma a testemunha Paulinho Yamashita, em seu depoimento, que possui propriedade ao lado do lote 69; que mora em Feliz Natal desde 1954; que mora em quatro lotes vizinhos ao lote 69; que a autora adquiriu o lote 69; que nunca viu ninguém questionar a posse do bem; que se recorda do nome Teófilo de Souza.

Afirma a testemunha Raimundo Danieli, em seu depoimento, que conhece o lote alvo desta ação (n.º 69); que
vendeu a posse desse imóvel em 2004 para Jairo
; que antes da venda ficou na posse do lote desde 1986; que atualmente está na posse do lote n.º 71, ao lado do 69; que não tem conhecimento do exercício de posse pelo proprietário registral, chamado Teófilo; que a autora tem uma pequena casa no imóvel;
que a Colonizadora Matssubaru foi quem lhe vendeu a posse sobre o terreno
.

Dessa forma, não comprovado o cumprimento dos requisitos legais cumulativos imprescindíveis para aquisição da propriedade por usucapião (seja ordinário rural, seja especial rural), mostra-se imperiosa a rejeição do pleito inaugural.

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão inicial
, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condena-se a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, por ser a requerente beneficiária da gratuidade de justiça.

Advirta-se
desde logo as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com efeitos infringentes ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais,
certifique-se
o trânsito em julgado e, em seguida,
arquive-se
o processo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião, bem como à possibilidade de conversão da modalidade ordinária em extraordinária.

A sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Preliminarmente, impõe-se afastar a pretensão de conversão da modalidade de usucapião ordinária em extraordinária, por configurar manifesta inovação recursal.

Com efeito, a causa de pedir deduzida na petição inicial fundamentou-se exclusivamente na modalidade ordinária de usucapião prevista no art. 1.242 do Código Civil, com alegação expressa de justo título e boa-fé. Toda a instrução processual desenvolveu-se dentro desses limites objetivos, com fixação de pontos controvertidos e produção probatória direcionada aos requisitos específicos dessa modalidade.

A tentativa de invocar, apenas em sede recursal, após sentença, fundamentos relativos à usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil representa indevida alteração da causa de pedir após a estabilização da demanda, em afronta aos arts. 329, II, e 492 do Código de Processo Civil. Após o saneamento do processo, opera-se a estabilização objetiva definitiva da demanda, vedando-se qualquer modificação do pedido ou da causa de pedir.

Nesta toada, o princípio da fungibilidade invocado pela apelante não se presta a autorizar inovação recursal, isso porque, embora a jurisprudência admita, em situações excepcionais, a conversão entre modalidades de usucapião quando os fatos narrados na inicial e as provas produzidas demonstrem o preenchimento dos requisitos de outra espécie, tal possibilidade pressupõe que a matéria tenha sido adequadamente debatida no curso do processo, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, a apelante não apenas deixou de alegar subsidiariamente a usucapião extraordinária na inicial, como também não requereu a conversão em momento processual oportuno, aguardando o resultado desfavorável da sentença para, apenas então, pretender alterar os fundamentos da demanda. Tal proceder viola o devido processo legal e o princípio da lealdade processual.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, na qual os embargantes alegavam cerceamento de defesa por ausência de análise das modalidades de usucapião ordinária e extraordinária. Sustentaram, ainda, omissão do acórdão quanto aos efeitos da concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se o acórdão incorreu em cerceamento de defesa ao deixar de analisar fundamentos relativos à usucapião ordinária ou extraordinária e apurar se houve omissão quanto aos efeitos da gratuidade da justiça deferida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR
A tentativa de enquadramento do pedido inicial em outras modalidades de usucapião, apenas na segunda instância, configura inovação recursal vedada, uma vez que tais fundamentos não foram suscitados na petição inicial, sendo o julgamento vinculado aos limites da demanda, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.
Não há cerceamento de defesa quando o juízo de origem aprecia integralmente a causa de pedir e o conjunto probatório dentro dos limites fixados pelas partes, inexistindo obrigação de examinar fundamentos não oportunamente deduzidos. A alegação de omissão quanto à gratuidade da justiça não procede, pois os efeitos do deferimento da justiça gratuita na origem estendem-se automaticamente à instância recursal, não sendo necessária nova menção no acórdão. O art. 98, § 3º, do CPC, dispõe que o deferimento da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, mas não os afasta, e essa consequência decorre da própria norma, prescindindo de expressa menção no julgado. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
A inovação recursal consistente em invocar, apenas em grau de Apelação, fundamentos não deduzidos na petição inicial configura afronta aos arts. 141 e 492 do CPC e não obriga o julgador à sua apreciação.
A concessão da justiça gratuita em primeiro grau estende seus efeitos à instância recursal, sendo desnecessária a menção expressa à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais no acórdão. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 141, 489, §1º, IV, 492 e 1.022; CC, arts. 1.238 e 1.242. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 600.311/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.03.2015, DJe 07.04.2015.”
(N.U 1000361-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE MORADIA E UTILIZAÇÃO PRODUTIVA DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião especial rural. A parte recorrente alega ter preenchido todos os requisitos legais para a usucapião especial rural e, subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da fungibilidade para reconhecer usucapião extraordinária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Duas questões estão em análise: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para conversão em usucapião extraordinária, considerada inovação recursal; e (ii) o cumprimento dos requisitos legais da usucapião especial rural, como moradia e exploração produtiva contínua da terra. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da fungibilidade não pode ser aplicado no presente caso devido à sua invocação apenas em sede recursal, configurando inovação vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.
4. Para a usucapião especial rural, é imprescindível a posse contínua, pacífica e com ânimo de dono, além de moradia e exploração produtiva do imóvel. Não restaram comprovados os requisitos legais, uma vez que os autores apelantes não demonstraram a utilização produtiva nem a residência habitual no imóvel. 5. A intenção declarada de regularizar a propriedade destoa do propósito do instituto da usucapião especial rural, que visa reconhecer a posse-trabalho como função social da propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: ¿1. O princípio da fungibilidade não pode ser aplicado para modificar pedido em sede recursal, sob pena de inovação recursal. 2. A usucapião especial rural exige comprovação de moradia habitual e exploração produtiva e contínua do imóvel, requisitos não preenchidos no caso concreto.¿ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191; CC/2002, arts. 1.238 e 1.239; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp nº 1.331.231/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2014; STJ, AgInt no REsp 1 .692.291/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2019.”
(TJ-CE - Apelação Cível: 00502497220218060099 Itaitinga, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

Assim, CONHEÇO EM PARTE do recurso no que atine especificamente aos fundamentos originariamente deduzidos, relativos à usucapião ordinária rural.

Nesta senda, a usucapião ordinária previsto no art. 1.242 do Código Civil exige a demonstração cumulativa de cinco requisitos: posse com
animus domini
, exercida de forma contínua e incontestada, pelo prazo de 10 anos, acompanhada de justo título e boa-fé.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a ausência dos requisitos do justo título e da boa-fé, elementos essenciais e inafastáveis dessa modalidade de usucapião.

O justo título consiste no documento formalmente hábil a transferir a propriedade, mas que não produz tal efeito por padecer de vício formal ou material. Pressupõe, portanto, negócio jurídico celebrado com quem detém, ao menos aparentemente, legitimidade para transmitir o domínio.

A boa-fé, por sua vez, caracteriza-se pela ignorância do vício que macula a aquisição, pela convicção de que o negócio jurídico é apto a transferir validamente a propriedade.

No caso dos autos, a prova oral produzida demonstrou de forma inequívoca que a apelante tinha plena ciência de que adquiria apenas a posse do imóvel, e não a propriedade, de pessoa que também era mera possuidora.

Em seu depoimento pessoal, a própria apelante reconheceu que adquiriu o direito de posse sobre o bem junto ao Sr. Jairo e que o possuidor anterior era o Sr. Raimundo, afirmando desconhecer o proprietário registral Teófilo
.

A testemunha
Raimundo Danieli
confirmou essa circunstância ao declarar que vendeu a posse desse imóvel em 2004 para Jairo e que a Colonizadora Matssubaru foi quem lhe vendeu a posse sobre o terreno. Tais depoimentos evidenciam que toda a cadeia possessória tinha conhecimento de que se tratava de transmissão de posse, e não de propriedade, inexistindo qualquer aparência de legitimidade dominial.

Ademais, o contrato particular de compra e venda apresentado pela apelante não se qualifica como justo título, pois foi celebrado por quem detinha apenas a posse do imóvel, sem qualquer vínculo dominial com o proprietário registral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO USUCAPIÃO ORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA JUSTO TÍTULO.
SENTENÇA REFORMADA. Para que seja reconhecida a usucapião ordinária é necessária a existência da posse ininterrupta, pacifica, por 10 anos, com a intenção de dono, embasada por justo título e boa-fé, cujo ônus probante é exclusivo do autor. O justo título, para assim de caracterizar, há de ser representado por documento capaz de transferir a propriedade, o que não se verificou no caso em análise, portanto, ausente a comprovação do justo título, deve-se julgar improcedente a pretensão de usucapião. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 03487292820098090006, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019)

“USUCAPIÃO ORDINÁRIO. JUSTO TÍTULO. (...) 3- o justo título deve ser título válido, perfeito e eficaz para demonstrar a existência de um negócio lícito, devendo ser ofertado por quem tem o domínio do imóvel. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 039330666.2015.8.09.0011, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 13/11/2017, DJe de 13/11/2017)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.228, CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO EM DEFESA (SÚMULA 237, STJ). MODALIDADES EXTRAORDINÁRIA COM PRAZO REDUZIDO (ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO), ORDINÁRIO E TABULAR (ARTIGO 1.242, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. (...) 3. A usucapião ordinária constante do caput do artigo 1.242, Código Civil, e a tabular consignada no parágrafo do dispositivo, exige título justo, instrumento que, em tese, apresenta-se como formalmente idôneo a transferir a propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça a aquisição. (...) . 4. -Recurso apelatório improvido.”
(TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 34294735.2012.8.09.0006, Rel. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3A CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/07/2015, DJe 1838 de 31/07/2015)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na venda
a non domino
, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz efeito algum.

Além disso, a argumentação recursal de que o contexto histórico da colonização e o abandono das terras pelos colonizadores japoneses justificariam o reconhecimento do usucapião não tem o condão de suprir a ausência dos requisitos legais, isso porque o instituto da usucapião possui requisitos objetivos estabelecidos em lei, cuja demonstração constitui ônus da parte autora, não sendo suficiente a alegação de circunstâncias fáticas genéricas da região.

Os documentos apresentados pela apelante, como pagamento de ITR, cadastro ambiental rural e georreferenciamento, embora possam demonstrar o exercício de posse com
animus domini
, não suprem a ausência do justo título e da boa-fé, requisitos autônomos e cumulativos para a usucapião ordinária.

De outra feita, a argumentação recursal de que a posse deve ser somada à dos antecessores, nos termos do art. 1.243 do Código Civil, não socorre a apelante.

Embora o referido dispositivo legal permita a
acessio possessionis
, tal soma somente é admitida quando todas as posses sejam contínuas e pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé. Tratando-se de usucapião ordinário, a soma das posses pressupõe que todos os possuidores tenham exercido posse qualificada pelos requisitos do justo título e da boa-fé.

No caso concreto, a prova demonstrou que toda a cadeia possessória tinha ciência de que se tratava de transmissão de mera posse, sem qualquer vínculo dominial com o proprietário registral. Raimundo Danieli afirmou ter adquirido a posse da Colonizadora Matssubaru, vendendo-a posteriormente para Jairo, que a transmitiu à apelante. Em nenhum momento houve negócio jurídico com o proprietário registral Teófilo de Souza, nem qualquer aparência de legitimidade dominial.

Assim, ainda que se admitisse a soma das posses, persistiria a ausência dos requisitos do justo título e da boa-fé em toda a cadeia possessória, inviabilizando o reconhecimento da usucapião ordinária.

Portanto, conclui-se que a sentença recorrida realizou minuciosa análise da prova produzida, concluindo de forma fundamentada pela ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, seja na modalidade ordinária, seja na especial rural.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada em grau recursal, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026